Tribunal: TJSP
Processo: 0029620-83.2009.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ATOS EXECUTIVOS ANULADOS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CESSADO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PERTINÊNCIA – BENESSE QUE FOI CONCEDIDA ANTES DA LEI N. 9.528/97 – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS QUE É CABÍVEL NA

Ementa:
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ATOS EXECUTIVOS ANULADOS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CESSADO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PERTINÊNCIA – BENESSE QUE FOI CONCEDIDA ANTES DA LEI N. 9.528/97 – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS QUE É CABÍVEL NA ESPÉCIE – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA MANTIDO.
Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 0029620-83.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido GERALDO FERNANDES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede
de reexame necessário, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0029620-83.2009.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 2/6
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 0029620-83.2009.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: GERALDO FERNANDES
VOTO No 14783
AÇÃO
DE
RESTABELECIMENTO
DE
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

ATOS
EXECUTIVOS
ANULADOS
EM
SEDE
DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO
PLEITO
DE
RESTABELECIMENTO
DO
AUXÍLIO-
ACIDENTE CESSADO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
PERTINÊNCIA
BENESSE QUE FOI CONCEDIDA
ANTES DA LEI N. 9.528/97
CUMULAÇÃO DE
BENEFÍCIOS
QUE
É
CABÍVEL
NA
ESPÉCIE

PRECEDENTES DESTA CÂMARA
FIXAÇÃO DOS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

DECRETO DE PROCEDÊNCIA MANTIDO.
Sentença mantida em sede de reexame necessário, com
observação.
Trata-se de ação de restabelecimento de benefício
acidentário ajuizada por Geraldo Fernandes em face do Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, alegando, em síntese, que era beneficiário de auxílio-acidente com
termo inicial em 01/05/1992, portanto anterior à edição da Lei n. 9.528/97 (NB
94/106.368.914-4), o qual foi cessado pelo réu em 14/02/2009, em razão da
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição aos 15/02/2009. Alegou que,
nesse panorama, faz jus ao restabelecimento do auxílio-acidente diante do caráter
vitalício da benesse. Pede seja reativado o auxílio-acidente, inclusive em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0029620-83.2009.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 3/6
tutela antecipada.
O pedido liminar restou indeferido (fls. 38).
Regularmente citado (fls. 40), o INSS apresentou
manifestação concordando em restabelecer o benefício (fls. 41/42).
A sentença de fls. 69/72 julgou procedente o pedido
inicial, condenando o réu ao restabelecimento do benefício de auxílio-acidente desde
a data de cessação dos pagamentos, acrescido de juros de mora e correção
monetária. A sentença, ainda, condenou o requerido ao pagamento dos honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação,
deixando de determinar a remessa dos autos a esta E. Corte para reexame necessário,
por entender não atingir o mínimo necessário.
Após intimação do autor via imprensa oficial (fls.73) e
do réu pessoalmente (fls.72), não houve interposição de recursos.
Certificou-se o trânsito em julgado da sentença (fls.
87).
Iniciada a execução com a apresentação da conta de
liquidação pelo autor (fls. 96/100), o INSS discordou dos cálculos (fls. 110),
apresentando parecer de seu assistente técnico (fls. 111/129).
Cálculos do contador juízo às fls. 222/226.
Regularmente citada, a autarquia opôs embargos à
execução, que foi julgada parcialmente procedente (copiada às fls. 245/246),
recorrendo o autor-embargado e o réu-embargante, recursos que foram dados por
prejudicados, tendo o acórdão (copiado às fls. 247/250) anulado todos os atos
executivos.
O autor-embargado, então, opôs dois embargos de
declaração, os quais foram rejeitados (fls. 251/254).
O INSS interpôs Recurso Especial, ao qual foi negado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0029620-83.2009.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 4/6
seguimento (fls. 255)
A decisão que anulou os atos executivos transitou em
julgado (fls. 256).
É o relatório.
A sentença deve ser mantida em sede de reexame
necessário, com observação.
O segurado pretende o restabelecimento do auxílio-
acidente do qual era beneficiário desde 01/05/1992 (fls. 33 e 45), mas que, em
14.02.2009, foi cessado devido à concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição aos 15/02/2009 (fls. 46).
Realmente, conforme já observado pelo Juízo de
primeiro grau, inexiste ilegalidade, in casu, na cumulação do auxílio-acidente com a
aposentadoria por tempo de contribuição concedida ao obreiro.
Isso porque as alterações trazidas pela Medida
Provisória n. 1.596-14/97, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/97,
impossibilitam a permanência do título de auxílio-acidente àqueles que passem a
fruir de aposentadoria apenas para os benefícios concedidos após a alteração de
regime, tendo em vista a perda da natureza vitalícia do auxílio-acidente.
No entanto, na hipótese presente, o auxílio-acidente foi
concedido na vigência da legislação anterior à Lei n. 9.528/97 e, evidentemente, por
fato gerador que a precedeu, momento este em que inexistia qualquer previsão a
respeito de óbice ao recebimento simultâneo de referido benefício com a
aposentadoria por tempo de contribuição, não se podendo admitir a retroatividade
dos efeitos da lei que veio impedir a mencionada cumulação, para alterar situação já
consolidada e por ela não abrangida.
Em hipótese análoga, já decidiu esta C. Câmara:
0004448-49.2013.8.26.0070 Apelação / Auxílio-Acidente (Art.
86)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0029620-83.2009.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 5/6
Relator(a): Luís Gustavo da Silva Pires
Comarca: Batatais
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/08/2015
Data de registro: 02/09/2015
Ementa: Apelação
Restabelecimento do Auxílio Acidente
cessado em razão da concessão de Aposentadoria por Idade
Observância ao princípio do tempus regit actum
Auxílio
Acidente concedido antes do advento da Lei 9.528/97 que proibiu
a cumulação Possibilidade Sentença reformada Recurso
provido. A norma vigente ao tempo em que o autor obteve o
auxílio acidente expressamente previa sua vitaliciedade, de modo
que não há se falar em impossibilidade de cumulação dos
benefícios, tendo em vista que instituída no ordenamento jurídico
por lei posterior, quando os direitos do obreiro já estavam
adquiridos e o ato jurídico perfeito e acabado.
Destarte, mostra-se impositiva a manutenção do
decreto de procedência da ação, a fim de se determinar o restabelecimento do auxílio-
acidente no mesmo percentual que vinha sendo pago, desde a sua indevida cessação.
O ente segurador deverá arcar, ademais, com o
pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, fixados em 15% (dez por
cento) sobre o montante devido até a prolação da sentença, conforme previsão da
Súmula n. 111 do STJ e do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da
prolação da sentença.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
INPC, em razão da Medida Provisória no 316, publicada em 11/08/2006,
posteriormente convertida na Lei no 11.430/2006, cuja publicação se deu em
27/12/2006, bem como do julgamento em 02/03/2018, publicado em 20/03/2018, do
paradigma representativo de controvérsia, REsp 1.495.146/MG, objeto do Tema
905, de repercussão geral, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a
aplicação do artigo 41-A da Lei no 8.213/91 quanto ao critério de reajuste dos
benefícios previdenciários, aplicável até 29/06/2009, incidindo, a partir de então, o
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0029620-83.2009.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 6/6
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se a sentença
em sede de reexame necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator